Tribunal: CARF
Processo: 15586.000857/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000857/2010-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
LÍDER BRASIL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação a dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias. O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da GFIP são de inteira responsabilidade da empresa.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Inexiste bin is idem quando a lavratura de dois autos de infração distintos
decorre meramente do comparativo entre as multas mais benéficas ao sujeito
passivo: se as multas vigentes à época dos fatos geradores ou as multas
vigentes à época da lavratura dos autos.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. DESCABIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000857/2010-43
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.064 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000857/2010-43

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CFL 78). DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há ocorrência de “bis in idem” quando não se confundem os fatos geradores, o
lapso temporal e a capitulação legal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o
disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 18/33), refere-se aos autos de
infração abaixo relacionados, consolidados em 11/08/2010, referentes ao período de
01/2006 a 12/2007, inclusive 13o Salário, a saber:
AI DEBCAD n° 37.242.439-2 (CFL 78) – valor original de R$ 49.365,00; por
apresentar a sociedade empresária declaração a que se refere à Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e redação da
MP no 449, de 3.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009 - GFIP, com
informações incorretas ou omissas.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- Atipicidade da infração: a empresa recolhia rigorosamente em dia seu INSS;
- a empresa transmitiu regularmente e dentro do prazo estabelecido no Regulamento da
Previdência Social, a declaração GFIP;
- a empresa efetuou alteração nos dados enviados através das GFIP's;
- evoluções procedidas pela Receita Federal do Brasil naquele sistema de remessa de
GFIP's, não devidamente comunicadas aos Contribuintes, garantiram que centenas deles
incorressem em erro;
- a orientação para transmissão da RDT WEB, que é um documento da Caixa
Econômica Federal, é feita pela própria CEF. O programa foi criado em conjunto com a
Receita Federal. A CEF orienta corno utilizá-lo, porém de forma equivocada;
- o sistema que antes cumulava as declarações posteriores, considerando-as
complementares, passou a considerar cada alteração realizada na SEFIP, corno
retificadora;
- as alterações no sistema SEFIP e no RDT WEB, foram implementadas de pronto, sem
que houvesse "vacacio legis”;
- configuram-se duas hipóteses para a excludente de ilicitude: a) a ausência do elemento
subjetivo do tipo - dolo; b) o fato de terceiro;
- deve ser declarado nulo o auto de infração lavrado, eis que, não se verifica tipicidade
entre a conduta da Recorrente e a que se requer no tipo, para imputação das penalidades
previstas;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.064 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000857/2010-43

- bis in idem: há bis in idem entre o auto de Infração n° 37.242.439-2 e o auto de
Infração n° 37.242.440-6;
- natureza confiscatória da multa aplicada: pretende o Fisco multa exorbitante de
75% do valor devido, a título das Contribuições Previdenciárias não declaradas;
- é manifesta a natureza confiscatória da invocada multa;
- roga a Recorrente, pelo cancelamento ou redução do valor da multa punitiva aplicada,
tendo em vista o seu caráter meramente confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Atipicidade da infração
A recorrente, após várias considerações acerca do programa transmissor da GFIP,
basicamente concluiu que haveria duas hipóteses para a excludente de ilicitude: a) a ausência do
elemento subjetivo do tipo - dolo; e b) o fato de terceiro.
O recurso, entretanto, deve ser desprovido.
No quadro demonstrativo do relatório fiscal, a autoridade lançadora da Receita
Federal demonstrou a quantidade de incorreções ou omissões das GFIPs transmitidas pela
recorrente, incorreções ou omissões que dão ensejo à lavratura de auto de infração para cobrança
de multa, na forma do art. 32, IV e § 6o, da Lei 8212/91, vigente à época dos fatos geradores, ou
na forma do art. 32-A, da mesma lei, cujas redações seguem abaixo transcrita.
Vigente à época dos fatos geradores
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações
inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449,
de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Vigente à época da lavratura do Auto de Infração
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Vide Lei no 13.097, de
2015)(Vide Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.064 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000857/2010-43

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se percebe pela redação acima, o § 6o não exigia dolo para a constituição da
multa, bastando, sim, que seja apresentada a GFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores. No mesmo sentido o vigente art. 32-A.
Por outro lado, o preenchimento da GFIP é de inteira responsabilidade do
contribuinte, que inclusive pode consultar o Manual para a sua elaboração, disponível, também à
época dos fatos, na internet. O art. 225, IV e § 4o, do Regulamento Geral da Previdência Social,
reforça a responsabilidade exclusiva do contribuinte pelas informações em GFIP, sendo
descabido, portanto, falar em fato de terceiro:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
A recorrente deveria ter observado que, de acordo com o Manual da GFIP/SEFIP
para usuários do SEFIP 8.0, a GFIP retificadora sempre deveria conter os dados informados
anteriormente, mais as novas informações. Isto é, todos os trabalhadores informados na GFIP
apresentada anteriormente deveriam ser informados na nova, sob pena de a GFIP continuar
incompleta.
Logo, desprovejo o recurso neste ponto.
3
Bis in idem
Inexiste bis in idem entre o presente auto de infração e o auto de infração AI
DEBCAD n° 37.242.440-6. Como já referido no processo conexo no 15586.000858/2010-98, ao
qual se remete para fins de brevidade:
Com efeito, o auto de infração AI DEBCAD n° 37.242.439-2 refere-se ao Código de
Fundamentação Legal 78, relativo à penalidade prevista na legislação atual, ao passo
que o auto de infração que compõe este processo administrativo [AI DEBCAD n°
37.242.440-6] é atinente à legislação anterior. Explica-se: uma vez que ambos os autos
de infração foram lavrados já sob a vigência da Lei 11941/09, mas cujos fatos geradores
ocorreram antes da vigência dessa nova lei, a autoridade fiscal elaborou o comparativo
da multa mais benéfica de efls. 14/17 [PAF conexo no 15586.000858/2010-98]. Em tal
comparativo, a autoridade asseverou o seguinte:
“3-A multa referente à legislação atual foi objeto do auto de infração no 37.242.439-2,
lavrado nesta mesma ação fiscal.
4-O presente auto de infração refere-se à legislação anterior.
5-O valor da multa corresponde a 5% do valor mínimo previsto no caput do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social – RPG [...].”
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.064 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000857/2010-43

Conforme quadro comparativo de efls. 14/15, a fiscalização comparou as multas
devidas sob a vigência da lei anterior com as multas devidas sob a vigência da nova lei.
Nas competências em que as multas sob a vigência da nova lei foram mais favoráveis à
recorrente, a autoridade fez o lançamento no AI DEBCAD n° 37.242.439-2; já nas
competências em que as multas sob a vigência da lei revogada foram mais favoráveis à
recorrente, a autoridade fez o lançamento no auto de que compõe este processo.
Logo, inexiste bis in idem, sendo que ambos os autos decorrem do comparativo da
multa mais benéfica à recorrente, conforme art. 106, II, c, do CTN, devendo ser observado,
ainda, que a recorrente não questionou o aludido comparativo.
4
Natureza confiscatória da multa
Ao contrário do que alega a recorrente, a presente multa não foi de 75%.
Ademais, o CARF não é o foro adequado para a alegação de confisco, pois, para
acolher tal tese, seria necessário declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais acima
mencionados. Conforme a Súmula CARF no 2, o Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo, pois, foro inadequado para decidir-se sobre
tal matéria de forma favorável à recorrente.
A verificação de que a norma implicaria infringência ao desenho constitucional da
exação tributária exacerba a competência originária desta Corte administrativa, que é a de órgão
revisor dos atos praticados pela Administração, bem como invade competência atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal, negando-se provimento ao recurso neste
particular.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 604
DF CARF MF
Original